Tribunal: STF
Processo: RHC 60395
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- Prisão preventiva dos pacientes, em decorrência de tentativa de homicídio, constante de denúncia já recebida. Embora duvidosa a caracterização do crime, não se impõe a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em face das informações prestadas pela pretora. 
Recurso improvido.